Tribunal: STM
Processo: 7000384-45.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME COMISSIVO E POR OMISSÃO. TREINAMENTO MILITAR. AGRESSÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO UNÂNIME. Comete o crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, por omissão, por força do § 2º do art. 29, ambos do Código Penal Militar, os militares, então responsáveis pela fiscalização e execução de treinamento realizado em pista de progressão noturna, que deixam de intervir diante das agressões físicas, mais especificamente açoites de varas, praticadas contra os instruendos durante o referido treino, por seus auxiliares, os quais, em razão das referidas agressões praticadas, respondem também pelo mesmo delito. Foge à razoabilidade acreditar que os militares contra os quais recai a acusação de terem se omitido, além de não terem consciência da prática de qualquer agressão física em virtude da falta de iluminação no local e da distância, também não teriam visto os agressores, seus subordinados, portando varas durante a instrução ou usando balaclava e, assim, demonstrando atitudes suspeitas a requererem maior vigilância sobre seus atos. A constatação de que outros militares, igualmente responsáveis pela execução e pela fiscalização do treinamento, conseguiram enxergar as agressões físicas e as circunstâncias que as antecederam revela a inverossimilhança de tal versão. Certamente, as negativas dos fatos pelos acusados são totalmente dissonantes das declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. No mais, os açoites contra os instruendos jamais poderiam ser vistos pelos acusados como um simples meio de alinhamento de conduta de subordinado ou como algo inerente à atividade militar, em especial o treinamento realizado na mata, principalmente ante à ordem expressa do Comandante da tropa proibindo “trotes” e “agressões físicas”. Desprovimento dos apelos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-45.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JONATHAS THIAGO MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: MAX MATOS DA SILVA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ (OAB RJ234971)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS DEFENSIVOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO, MANTENDO, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-45.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JONATHAS THIAGO MOREIRA DE SOUZA
APELANTE: IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA
APELANTE: DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA
APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA SILVA
APELANTE: WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA
APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE
APELANTE: MAX MATOS DA SILVA
APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME COMISSIVO
E POR OMISSÃO. TREINAMENTO MILITAR. AGRESSÃO
FÍSICA.
ALEGAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO
UNÂNIME.
Comete o crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, por
omissão, por força do § 2º do art. 29, ambos do Código Penal Militar,
os militares, então responsáveis pela fiscalização e execução de
treinamento realizado em pista de progressão noturna, que deixam de
intervir diante das agressões físicas, mais especificamente açoites de
varas, praticadas contra os instruendos durante o referido treino, por
seus auxiliares, os quais, em razão das referidas agressões praticadas,
respondem também pelo mesmo delito.
Foge à razoabilidade acreditar que os militares contra os quais recai a
acusação de terem se omitido, além de não terem consciência da
prática de qualquer agressão física em virtude da falta de iluminação
no local e da distância, também não teriam visto os agressores, seus
subordinados, portando varas durante a instrução ou usando balaclava
e, assim, demonstrando atitudes suspeitas a requererem maior
vigilância sobre seus atos. A constatação de que outros militares,
igualmente responsáveis pela execução e pela fiscalização do
treinamento, conseguiram enxergar as agressões físicas e as
circunstâncias que as antecederam revela a inverossimilhança de tal
versão.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certamente, as negativas dos fatos pelos acusados são totalmente
dissonantes das declarações prestadas pelas vítimas e pelas
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. No mais, os
açoites contra os instruendos jamais poderiam ser vistos pelos acusados
como um simples meio de alinhamento de conduta de subordinado ou
como algo inerente à atividade militar, em especial o treinamento
realizado na mata, principalmente ante à ordem expressa do
Comandante da tropa proibindo “trotes” e “agressões físicas”.
Desprovimento dos apelos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos apelos defensivos,
mas negar-lhes provimento, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos em favor do ex-Cabo
IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA, dos ex-Soldados MAX MATOS DA
SILVA, WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA, JONATHAS THIAGO
MOREIRA DE SOUZA, do ex- Soldado DOUGLAS ELIAS BATISTA DA
SILVA e dos ex-Terceiros Sargentos CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE
SOUSA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE e CRISTIANO DE
SOUZA SILVA, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que os
condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de violência
contra inferior hierárquico, previsto no art. 175 do Código Penal Militar, os três
Sargentos por omissão, na forma do art. 29, § 2º, do mesmo Código.
Em 1º de fevereiro de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia contra os ora apelantes, por terem, no dia 10 de abril de 2018, no Centro de
Avaliações do Exército, durante o exercício de pista de progressão noturna, por volta
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das 20h30, praticado o crime de violência contra soldados recrutas, alguns dos quais
teriam sido agredidos com varadas e outros submetidos ao constrangimento de
comerem cebola e gengibre crus.
Eis o teor da denúncia acerca dos fatos:
“[...] Consta dos autos que, antes da ocorrência dos fatos, toda a equipe de
instrução foi orientada sobre a proibição de "trotes" e castigos físicos nos
instruendos durante a realização do adestramento, por meio da Ordem de Instrução
do exercício em questão, a qual foi lida pelo Segundo-Tenente GABRIEL
RAIMUNDO SOARES.
Além disso, tais orientações foram também reforçadas antes do início do
adestramento pelo Capitão TADEU SILVA ÁVILA e depois, minutos antes do efetivo
início do exercício, pelo 3° Sgt PEDRO PIO DE MESQUITA NETO (evento 3 - doc
5 - fls. eletrônicas 21/31).
A equipe de instrução, da qual faziam parte os ora denunciados, foi distribuída em 5
pontos diferentes na pista de progressão noturna para mobiliar os eventos que
seriam realizados durante o adestramento. A divisão ficou da seguinte forma: 1º
ponto - 3º Sgt PEDRO PIO DE MESQUITA NETO e 3º Sgt JOSÉ DANILO
CIPRIANO DE ARAUJO; 2º ponto - 3º Sgt CRISTIANO DE SOUZA SILVA, 3º Sgt
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA e CB IGOR CARDOSO DE MELLO
SOUZA; 3º ponto - 3º Sgt PAULO HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE, Cb
MONTEIRO, Sd GABRIEL, Sd MAX MATOS DA SILVA e Sd JONATHAS THIAGO
MOREIRA DE SOUZA; 4º ponto - Sd WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA e Sd
DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA; e 5º ponto - 3º Sgt GABRIEL LIMA.
Durante o exercício, o Cb IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA, a época soldado,
pertencente ao 2º ponto da pista de progressão noturna, onde também estavam os
Sargentos CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA e CRISTIANO DE SOUZA
SILVA, usando uma balaclava e uma vara, desferiu golpes nos Soldados-Recrutas
LUIS VONAN GONÇALVES DO NASCIMENTO, JORGE LUIZ PEREIRA
SALOMÃO DE OLIVEIRA e WANDERSON OLIVEIRA FERNANDES enquanto
rastejavam na pista (evento 3 - doc 5 - fls. eletrônicas 45/46, 47/48 e 49/50).
A agressão nos soldados VONAN e SALOMÃO foi presenciada pelo Cap ÁVILA
(evento 3 - doc 5 - fls. eletrônicas 21/28), pelo 2° Ten SOARES (evento 3 - doc 5 -
fls. eletrônicas 26/28) e pelo o 2° Ten PAULO VICTOR BORRET BONJOUR (evento
3 - doc 5 - fls. eletrônicas 24/25) que fiscalizavam o exercício.
Os Soldados MAX e THIAGO SOUZA, pertencentes ao 3º ponto da pista da
instrução, na presença do Sgt DOS SANTOS, usando balaclava e varas, desferiram
golpes nos Soldados-Recrutas RONI LUIZ COSTA SOUZA (evento 3 - doc 5 - fls.
Eletrônicas 35/36), ALAN VITOR SATURNINO DA SILVA (evento 3 - doc 5 - fls.
eletrônicas 37/38) e WALLACE FRANCISCO FELISBERTO DE SANTANA (evento
3 - doc 5 - fls. eletrônicas 39/40).
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda nesse 3º ponto da pista, o Sgt DOS SANTOS, usando da sua autoridade de
militar mais antigo e de instrutor, obrigou os Soldados-Recrutas WALLACE
FRANCISCO FELISBERTO DE SANTANA (evento 3 - doc 5 - fls. Eletrônicas
39/40), VITOR LEANDRO MOREIRA RODRIGUES (evento 3 - doc 5 - fls.
Eletrônicas 41/42) e PATRICK DE SOUZA ZAGER (evento 3 - doc 5 - fls.
eletrônicas 43/44) a comer partes de uma cebola crua.
No 4º ponto da pista, os Soldados DOUGLAS e W. SILVA, usando uma vara,
desferiram golpes nos Soldados Recrutas WALLACE FRANCISCO FELISBERTO
DE SANTANA (evento 3 - doc 5 - fls. Eletrônicas 39/40), VITOR LEANDRO
MOREIRA RODRIGUES (evento 3 - doc 5 - fls. Eletrônicas 41/42) e PATRICK DE
SOUZA ZAGER (evento 3 - doc 5 - fls. Eletrônicas 43/44). Também nesse 4º ponto
da pista, o Soldado DOUGLAS, usando da sua autoridade de instrutor, obrigou os
Soldados-Recrutas WALLACE FRANCISCO FELISBERTO DE SANTANA (evento 3
- doc 5 - fls. eletrônicas 39/40) e WANDERSON OLIVEIRA FERNANDES (evento 3
- doc 5 - fls. eletrônicas 45/46, 47/48 e 49/50) a comerem partes de uma cebola crua
e gengibre.
Os soldados VONAN, RODRIGUES e SALOMÃO foram submetidos a Exames de
Constatação de Integridade Física, os quais determinaram que as lesões sofridas
não importam interesse médico-legal (evento 3 - doc 5 - fls. eletrônicas 10, 11 e 12).
Depreende-se das peças informativas que, de forma livre e consciente, mesmo não
havendo previsão e tendo sido advertidos por oficiais quanto a proibição de trotes e
castigos físicos, os ora denunciados Cabo MELLO, Sd MAX, Sd THIAGO SOUZA,
ex-Sd DOUGLAS e ex-Sd W. SILVA, na condição de instrutores, agrediram os
instruendos com varadas, causando lesões leves em alguns deles.
Por sua vez, os Sargentos HENRIQUE e CRISTIANO, instrutores mais antigos do 2º
ponto da pista e o Sargento DOS SANTOS, instrutor mais antigo do 3º ponto da
pista, deixaram de evitar que as violências contra inferiores fossem praticadas,
embora devessem e pudessem agir para evitar as agressões como decorrência de
suas obrigações funcionais. O Sgt DOS SANTOS e o Sd DOUGLAS também
constrangeram soldados-recrutas, usando de sua autoridade de militares mais
antigos e instrutores, circunstância que reduzia a capacidade de resistência dos
instruendos, a comerem cebola crua e gengibre.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação dos denunciados, a fim de
se verem processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final condenação,
como incursos nos seguintes artigos: 1) 3ºSgt CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE
SOUSA e 3º Sgt CRISTIANO DE SOUZA SILVA : art. 175 na forma art. 29, § 2° do
CPM (crime de violência contra inferior por omissão imprópria) 2) 3º Sgt PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE: art. 175 na forma do art. 29, § 2° (crime
de violência contra inferior por omissão imprópria) e art. 222 ( crime de
constrangimento ilegal), todos do CPM. 3) O Cabo IGOR CARDOSO DE MELLO
SOUZA, o Soldado MAX MATOS DA SILVA, o Soldado JONATHAS THIAGO
MOREIRA DE SOUZA e Ex-soldado WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA: art. 175
(crime de violência contra inferior ) 4) Ex-soldado DOUGLAS ELIAS BATISTA DA
SILVA: art. 175 (crime de violência contra inferior ) e art. 222 ( crime de
constrangimento ilegal), todos do CPM [...]"
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 1, DENUNCIA1)
Recebida a denúncia em 11 de fevereiro de 2022, os acusados foram
regularmente citados no dia 25 do mesmo mês. A concernente certidão de citação
traz notícia do licenciamento de todos os acusados (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, evento 1, REC DENÚNCIA2; evento 35, respectivamente).
Nos dias 17 de março, 10 de maio e 21 de junho de 2022, foram
ouvidos os ofendidos RONI LUIZ COSTA SOUZA, ALAN VITOR SATURNINO
DA SILVA, VITOR LEANDRO MOREIRA RODRIGUES, Cabo JORGE LUIZ
PEREIRA SALOMÃO DE OLIVEIRA, WALLACE FRANCISCO FELISBERTO
DE SANTANA, PATRICK DE SOUZA ZAGER, LUIZ VONAN GONÇALVES DO
NASCIMENTO e WANDERSON OLIVEIRA FERNANDES (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, eventos 58, 59, 110, 112, 146 e 147).
Arrolados pelo Ministério Público Militar, testemunharam, em 22 de
março de 2022, o Major TADEU SILVA ÁVILA, o Tenente GABRIEL
RAIMUNDO SOARES, o Tenente PAULO VICTOR BORRET BONJOUR e
PEDRO PIO DE MESQUITA NETO (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001,
eventos 63 e 65).
Por parte da Defesa, em 5 de julho de 2022, testemunharam o Coronel
RICARDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, o Tenente-Coronel MAURÍCIO
GRUZMAN, o Major GUSTAVO SIMÃO RODRIGUES, o Capitão DIOGO
LOPES FERNANDES, o Tenente-Coronel da Reserva ANDRÉ LUIZ TENÓRIO
REZENDE e IVANILDO MATIAS DE SOUZA. Ato contínuo, os acusados foram
regularmente qualificados e interrogados, quando, então, negaram os fatos que lhes
foram imputados (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, eventos 178, 179 e 181).
Na fase de dilação probatória, art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, a Acusação e as Defesas nada requereram (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, eventos 192, 193 e 197).
Chegada a fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar e as Defesas apresentaram suas alegações (Processo nº
7000106-48.2022.7.01.0001, eventos 199 e 226).
Em 22 de setembro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar condenou à pena de 3
(três) meses de detenção CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA,
CRISTIANO DE SOUZA SILVA E PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
HENRIQUE, como incursos no crime de violência contra inferior hierárquico por
omissão imprópria, artigo 175, combinado com o artigo 29, § 2°, do Código Penal
Militar; e, ainda, IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA, MAX MATOS DA
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA, JONATHAS THIAGO MOREIRA DE SOUZA, WENDEL DA SILVA DE
OLIVEIRA e DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA, como incursos no artigo
175 do Código Penal Militar, com o direito ao benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 anos e com o direito de apelar em liberdade.
O Colegiado a quo absolveu, ainda, os réus PAULO HENRIQUE DOS
SANTOS HENRIQUE e DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA do crime de
constrangimento ilegal, conduta típica do artigo 222 do Código Penal Militar, por
insuficiência de provas, artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
A respectiva sentença foi publicada em 10 de outubro de 2022 (Processo nº
7000106-48.2022.7.01.0001, evento 238).
Regularmente intimadas, as Defesas interpuseram, tempestivamente, os
presentes recursos de apelação, já o Ministério Público Militar não manifestou
interesse recursal, para o qual sobreveio o trânsito em julgado da sentença (Processo
nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 254; eventos 256 a 274; eventos 277 e 286;
evento 333, respectivamente).
Nas suas razões recursais as Defesas repisam as teses expendidas nas
suas alegações escritas.
A Defensoria Pública da União pediu a absolvição do acusado
CRISTIANO DE SOUZA SILVA, fundamentada na insuficiência de provas, hipótese
prevista no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. No entender
da Defesa, o acusado não poderia ter praticado o crime de violência contra inferior
hierárquico, por omissão, isso porque a falta de iluminação e o fato de estar em
ponto distante dos demais militares não lhe permitiam ter conhecimento da realidade
dos fatos durante a instrução (Processo nº 7000384-45.2023.7.00.0000, evento 1,
RAZAPELCRIM5).
A Defesa constituída dos demais corréus seguiu semelhante linha de
argumentação. Sustentou não ter o conteúdo probatório demonstrado, de forma cabal
e concreta, que o delito foi realmente cometido pelos acusados (Processo nº
7000384-45.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM4).
Nas suas contrarrazões, o Ministério Público Militar reafirma o pedido
condenatório conforme a denúncia. Entre outros argumentos, destaca que, nos casos
em que a conduta delituosa é “[...] realizada às escuras e em que poderia haver a
pressão hierárquica para que se negasse ter visto os fatos, a palavra das vítimas
deve ter especial relevância, especialmente quando corroborada pelo panorama
probatório
[...]”
(Processo
nº
7000384-45.2023.7.00.0000,
evento
1,
CONTRAZAP2 e CONTRAZAP3).
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo
desprovimento dos Apelos (Processo nº 7000384-45.2023.7.00.0000, evento 7,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Todavia, no mérito, desprovido.
As teses defensivas, em suma, giram em torno da insuficiência de
prova, hipótese prevista no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar,
as quais não se sustentam à luz do conjunto probatório.
Segundo a doutrina
1, o comportamento tipificado no art. 175 do
Código Penal Militar “[...] visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior
pratica violência contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre e
tantos outros que conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse
evento. A disciplina igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar
terá um de seus elos quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade
física do ofendido.”.
No campo jurisprudencial, esta Corte tem destacado que, para a
configuração do tipo em questão, basta a ocorrência da ofensa dolosa contra o
inferior hierárquico, pouco importando o resultado, que, tão somente, qualifica o
delito. Dito de outra forma, não há a necessidade de comprovação da ocorrência de
qualquer grau de lesão no ofendido. Esta, caso ocorra, enseja o concurso de crimes
nos moldes do parágrafo único do art. 175 do Código Penal Militar. Nesse contexto,
tem-se repudiado a prática de agressões físicas rotuladas como “trotes”, descartando
a possibilidade de serem consideradas “meras brincadeiras”.
A propósito, confira-se o seguinte julgado de Relatoria do Ministro
MARCOS ANTÔNIO DE FARIAS:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. COAUTORIA. MATERIALIDADE. CONDUTAS DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE PENAL. CRIME CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES.
RUPTURA.
VIOLAÇÕES
SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES
PUNITIVOS.
INCIDÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
MULTIPLICIDADE
DE
OFENDIDOS.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a
subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto
doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência,
o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art. 175, parágrafo
único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese
de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM
para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o
superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. As atividades
rotuladas como "trote" ou "batismo", perpetradas em ambiente militar, sob
qualquer pretexto, não perfazem meras "brincadeiras" entre companheiros de
farda, muito menos quando envolvem superiores e subordinados. A prática
recriminável, além da possibilidade de afetar a incolumidade física do ofendido,
irradia diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a
fragmentação da estabilidade nas relações funcionais e comprometer os vetores
mantenedores da ordem, da paz intramuros, da Hierarquia, da Disciplina e da
sinergia no seio do contingente. 4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à
atividade clandestina de "trote" ou "batismo", mesmo sob o pretexto de
comemoração, não configura, no contexto criminoso, causa supralegal de exclusão
de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais inerentes à caserna
prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas circunstâncias, a
integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão, inclusive
aquele obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente. 5. Não há violência,
tampouco dolo, se o superior age conforme a rusticidade e a atividade estabelecidas
nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da
tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento. 6. O superior
tem vital influência na estabilidade das relações do quartel, pois dele deve
florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os
subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se
conforme os regulamentos e a finalidade da instrução. Se o superior galgou maior
graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e tornar as
Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais. 7.
Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em
primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
8. Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de Violência
contra Inferior. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença
absolutória. Condenação dos apelados como incursos no art. 175 do CPM, em
coautoria, com a caracterização de crime continuado, na forma do art. 71 do CP
comum, diante da multiplicidade de vítimas afetadas pelas condutas ilícitas.
Decisão majoritária."
(Apelação nº 7000646-29.2022.7.00.0000, Relator Ministro MARCOS
ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 2 de maio de 2023) (Sem grifos
no original)
No caso, apesar da argumentação empreendida pela Defensoria
Pública da União e pela Defesa constituída, a autoria e a materialidade estão
plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação dos
apelantes ex-Cabo IGOR CARDOSO DE MELLO SOUZA, dos ex-Soldados
MAX MATOS DA SILVA, WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA, JONATHAS
THIAGO MOREIRA DE SOUZA, DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA e
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos ex-Terceiros Sargentos CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA,
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS HENRIQUE e CRISTIANO DE SOUZA
SILVA, pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do
Código Penal Militar, os três ex-Sargentos por omissão imprópria, conforme autoriza
o § 2º do art. 29 do mesmo Código, para o qual, in verbis:
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.
[...]
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência.
Em juízo, os oito apelantes negaram os fatos que lhe foram imputados
pela acusação.
O ex-Terceiro Sargento CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE
SOUSA, acusado de ter se omitido quanto às agressões praticadas, no segundo ponto
da pista de progressão noturna, pelo Soldado Igor Cardoso de Mello Souza, contra os
recrutas Luis Vonan Gonçalves do Nascimento, Jorge Luiz Pereira Salomão de
Oliveira e Wanderson Oliveira Fernandes enquanto estes rastejavam na aludida pista,
negou ter praticado qualquer agressão ou ter visto alguém praticá-la. Segundo o
acusado, o Soldado Mello se encontrava a uma distância de cinco metros e estava
muito escuro, além disso, não teria visto o Soldado Mello usando balaclava e com
vara (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178, vídeos 6, 7 e 8).
Nessa mesma direção, seguiram as declarações do ex-Terceiro
Sargento CRISTIANO DE SOUZA SILVA que, como o Soldado Mello, integrava a
equipe do ex-Terceiro Sargento Henrique no segundo ponto da pista. Tal acusado
alegou ser o local da instrução de difícil visualização, haver muitos barulhos no dia,
como imitação de animais, além de não ter conhecimento de que o Soldado Mello
participava da instrução (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178,
vídeos 8 e 9).
No seu interrogatório, o ex-Cabo IGOR CARDOSO DE MELLO
SOUZA falou que usava touca, mas não balaclava. Segundo o acusado, o Capitão
Ávila havia interpretado, de forma equivocada, os fatos, pois, quando abordado pelo
referido oficial, tentava apenas tirar dos recrutas algo de forma mais enérgica, uma
vez que o objetivo da instrução era que os recrutas caíssem na armadilha e falassem
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a senha. Negou ter tido qualquer contato físico com os recrutas, no máximo, teria
cutucado um recruta para ele correr (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001,
evento 178, vídeos 10/12).
Segundo o ex-Sargento PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
HENRIQUE, instrutor mais antigo do terceiro ponto da pista, contra o qual recai a
acusação de ter se omitido diante dos golpes de varas desferidos pelos Soldados Max
Matos da Silva e Jonathas Thiago Moreira de Souza nos recrutas Roni Luiz Costa
Souza, Alan Vitor Saturnino da Silva e Wallace Francisco Felisberto de Santana, era
auxiliar de instrução e tinha por função apenas balizar a passagem dos soldados
recrutas, mas não presenciou nenhum ato de violência (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, evento 178, vídeos 9 e 10).
O acusado ex-Soldado MAX MATOS DA SILVA confirmou que fazia
parte da equipe do Sargento Dos Santos. Negou que, no seu ponto, alguém usasse
balaclava e portasse vara, ainda disse que nenhum recruta chegou a passar pelo seu
ponto porque a instrução foi interrompida antes (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, evento 178, vídeo 16 e 17). Perante o Juízo, o ex-Soldado
JONATHAS THIAGO MOREIRA DE SOUZA adotou idêntica narrativa dos
fatos (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178, vídeo 13).
Quanto aos ex-soldados DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA e
WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA, acusados de agredir, no quarto ponto da
pista, os recrutas Wallace Francisco Felisberto de Santana, Vitor Leandro Moreira
Rodrigues e Patrick de Souza Zager, aqueles, como todos os outros acusados,
negaram ter praticado qualquer agressão física contra os recrutas; disseram, ainda,
não terem visto ninguém agredi-los e que não havia ninguém com balaclavas e nem
varas. Todavia, esses acusados admitiram ter passado alguns recrutas pelo seu ponto,
o acusado DOUGLAS, inclusive, admitiu conhecer os ofendidos da instrução básica
porque era o instrutor deles (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178,
vídeos 14 e 15, respectivamente).
Certamente, as negativas dos acusados são totalmente dissonantes das
declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar.
De início, cabe mencionar que os acusados, as vítimas e as
testemunhas confirmaram terem sido orientados quanto à proibição de trotes e
agressões físicas durante a instrução, orientações essas repassadas, um dia antes do
início do treinamento, pelo Major Tadeu Silva Ávila. Portanto, os acusados tinham
plena consciência da ilicitude das suas condutas e, por via de consequência, os
açoites contra os recrutas jamais poderiam ser vistos pelos acusados como um
simples meio de alinhamento de conduta de subordinado ou como algo inerente à
atividade militar, em especial o treinamento realizado na mata. As condutas dos
acusados foram, sim, sem dúvida alguma, desnecessárias e desproporcionais.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, a testemunha Major TADEU SILVA ÁVILA disse que, ao
fiscalizar a pista de progressão noturna, verificou alguns militares com balaclava e
os questionou porque estavam com máscaras, pois não estava previsto no uniforme.
Segundo a testemunha, esses militares justificaram o uso do objeto como meio de
proteção contra os mosquitos; falou, ainda, que continuou a fazer a fiscalização da
pista, mas, por ter achado estranho o uso de máscaras, resolveu voltar a esse ponto,
quando então presenciou o Cabo Mello dando varadas em, aproximadamente, uns
três militares que rastejavam na pista.
Ante o acontecido, a testemunha relatou ter interrompido
imediatamente a instrução e, logo em seguida, reuniu todos os recrutas e a equipe de
instrutores, a fim de apurar, sumariamente, o acontecido. E, nesse ato, perguntou aos
recrutas quem tinha tomado varada e à equipe de instrução quem tinha feito algo
nesse sentido, momento em que alguns militares se acusaram. A testemunha deixou
claro ter orientado os monitores, os instrutores e os auxiliares sobre a proibição de
qualquer contato físico ou qualquer tipo de estímulo físico entre a equipe de
instrução e os instruendos (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 63,
vídeo 4 a 6).
Apesar de o Major ÁVILA, em Juízo, não ter se lembrado dos nomes
dos militares que se acusaram, no seu depoimento na fase de inquérito, disse que os
soldados MAX MATOS DA SILVA e JONATHAS THIAGO MOREIRA DE
SOUZA admitiram ter praticado as agressões (Processo nº
7000490-
50.2018.7.01.0001, evento 3, volume 5, fls. 21/28).
Seguiram nessa mesma direção as declarações da testemunha Tenente
GABRIEL RAIMUNDO SOARES. Tal testemunha afirmou que, quando o recruta
Vonan passava por um dos obstáculos de rastejo, o Soldado Mello gritava com ele e
desferia, contra ele, golpes com uma vara de árvore, momento em que o Capitão
Ávila o interpelou e parou toda a instrução do acampamento. Segundo a testemunha,
o Capitão Ávila orientou, antes de saírem para o acampamento e depois nesse local,
para que não houvesse qualquer tipo de agressão ou maus tratos (Processo nº
7000106-48.2022.7.01.0001, evento 63, vídeos 6 e 7).
Na sua oitiva, a testemunha o ex-Tenente PEDRO PIO DE
MESQUITA NETO declarou ter tomado conhecimento da agressão apenas quando
o Capitão Ávila reportou o fato. Segundo a testemunha, o Capitão Ávila saiu da pista
de instrução meio consternado e, ao mesmo tempo em que apontava para trás,
falava-lhe assim: “Pergunta para esse soldado o que ele estava fazendo.” e, por sua
vez, atrás do Capitão Ávila, vinha o Soldado Mello dizendo: “O Capitão me viu
dando uma varada no soldado.”.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo na sua narrativa, disse que, após tal fato, toda a equipe
saiu da pista e houve uma reunião, na qual o Capitão Ávila, bastante consternado,
advertiu a todos no sentido de já ter orientado acerca da proibição de maus-tratos e,
na sequência, o referido oficial perguntou quem mais havia batido e, nesse momento,
os Soldados Max e Thiago Souza se acusaram. Todavia, terminada a instrução, a
testemunha disse ter conversado com os referidos soldados e esses lhe disseram ter
entendido mal a pergunta do Capitão Ávila (Processo nº
7000106-
48.2022.7.01.0001, evento 63, vídeos 9 e 10).
As seis testemunhas arroladas pela Defensoria Pública da União nada
acrescentaram ou esclareceram acerca dos fatos, pois disseram não tê-los
presenciado e não conhecerem o local onde foi realizada a instrução. Em síntese,
apenas abonaram a conduta funcional do acusado ex-Sargento CRISTIANO DE
SOUZA SILVA (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178).
Concernente aos ofendidos, alguns, perante o Juízo, estranhamente,
apresentaram versões diametralmente opostas das que haviam relatado na fase
investigativa, ou seja, negaram ter sofrido qualquer tipo de agressão física. Desse
modo, declararam WALLACE FRANCISCO FELISBERTO DE SANTANA,
PATRICK
DE
SOUZA
ZAUGER,
LUIZ
VONAN
GONÇALVES
DO
NASCIMENTO e JORGE LUIZ PEREIRA SALOMÃO (respectivamente, Processo
nº 7000490-50.2018.7.01.0001, evento 3, volume 5, fls. 39/40, fls. 43/44, fls. 45/46 e
47/48; Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 110, vídeos 1 a 3; evento
110, vídeos 3 e 4; evento 146, vídeo; evento 58, vídeos 9 a 12).
A despeito de tais contradições, os demais ofendidos, perante o Juízo,
ratificaram as declarações que prestaram na fase investigativa, confirmando as
agressões físicas. Relevante observar que os ofendidos foram açoitados enquanto
rastejam na pista de instrução, circunstância essa que, além do uso das balaclavas,
dificultou a identificação dos agressores, contudo, isso não os impediu de identificar
seus agressores pela voz.
Em suma, os seguintes ofendidos detalharam, com minúcias, as
circunstâncias que envolveram o fato, a citar o uso de vara e balaclavas por alguns
militares durante a instrução, convergindo, assim, com a narrativa dos fatos
apresentada pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar.
Perante o Juízo, o ofendido RONI LUIZ COSTA SOUZA, agredido
no 3º ponto da pista da instrução, que estava sob a responsabilidade do acusado ex-
Terceiro Sargento Paulo Henrique dos Santos, relatou que se encontrava no campo
de rastejo à noite e, no meio do campo, viu o referido Sargento com alguns militares,
os quais usavam balaclava. Afirmou ter, no referido local, recebido chute na costela
e golpes de vara, agressões essas presenciadas pelo ofendido Saturnino, imputando a
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoria de tais práticas aos acusados Max Matos da Silva, Jonathas Thiago Moreira
de Souza e Wendel da Silva de Oliveira (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001,
evento 58, vídeos 3 a 5).
Caminhou, nesse mesmo sentido, a narrativa do ofendido ALAN
VITOR SATURNINO DA SILVA, o qual, igualmente, imputou a prática das
agressões sofridas, por ele, ao Sargento Paulo Henrique dos Santos, Max Matos da
Silva, Jonathas Thiago Moreira de Souza. Esse ofendido admitiu não ter conseguido
identificar quem usava as balaclavas - espécie de capuz ou touca ninja pela metade,
porém disse ter reconhecido tais pessoas pela voz (Processo nº 7000106-
48.2022.7.01.0001, evento 58, vídeos 9 e 10).
Na sua oitiva em Juízo, VÍTOR LEANDRO MOREIRA
RODRIGUES afirmou ter sofrido agressões com varadas, inclusive, quando o
Capitão Ávila interrompeu a instrução, fez o exame de corpo de delito, o qual
constatou a marca de varas em suas nádegas. Declarou, ainda, ter visto os Soldados
Douglas Elias Batista da Silva e Wendel da Silva de Oliveira no local onde
aconteceram esses fatos. Admitiu não ter visto quem nele bateu, mas acreditava ter
sido o Soldado W. Silva, pois este estava mais próximo portando uma vara, mas
afirmou ter escutado a voz dos dois. Segundo o ofendido, o local estava escuro
porque a instrução era noturna e na mata, todavia, devido à convivência e internato
com os militares, por passar muito tempo com os acusados, era fácil identificar a
voz, pois eram seus instrutores (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 58,
vídeos 5 a 8).
O ofendido WANDERSON OLIVEIRA FERNANDES disse ter sido
atingido no braço e nos olhos, mas não conseguiu identificar quem praticou as
agressões, pois, quando começou o “bate-bate”, o Capitão Ávila entrou na pista e
mandou encerrar a instrução (Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 146,
vídeo 2).
Em conclusão, à luz das provas produzidas, nas quais se constata que
o Major Ávila e o Tenente Soares, apesar da pouca iluminação do local, conseguiram
enxergar as agressões praticadas pelo Soldado IGOR CARDOSO DE MELLO
SOUZA contra os recrutas Luis Vonan Gonçalves do Nascimento, Jorge Luiz
Pereira Salomão de Oliveira e Wanderson Oliveira Fernandes, difícil acreditar que os
ex-Terceiros Sargentos CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA e
CRISTIANO DE SOUZA SILVA não tinham consciência da prática de qualquer
agressão física e, tampouco, não viram o Soldado Mello portando varas durante a
instrução ou usando balaclava ou não tenham nem mesmo ouvido os gritos do
referido soldado, levando-se em consideração ter o Tenente Soares afirmado que o
Soldado Mello gritava enquanto açoitava os recrutas com vara.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O mesmo se aplica ao acusado ex-Sargento PAULO HENRIQUE
DOS SANTOS HENRIQUE, instrutor mais antigo do terceiro ponto da pista, pois
inadmissível que, estando no mesmo local dos acusados Soldados MAX MATOS
DA SILVA e JONATHAS THIAGO MOREIRA DE SOUZA, não tenha
presenciado os golpes de varas desferidos por estes nos recrutas Roni Luiz Costa
Souza, Alan Vitor Saturnino da Silva e Wallace Francisco Felisberto de Santana
(Processo nº 7000106-48.2022.7.01.0001, evento 178, vídeos 9 e 10).
Concernente aos acusados DOUGLAS ELIAS BATISTA DA SILVA
e WENDEL DA SILVA DE OLIVEIRA, relacionado aos fatos ocorridos no quarto
ponto da pista, a análise, em conjunto, das declarações dos ofendidos Vitor Leandro
Moreira Rodrigues e Wallace Francisco Felisberto de Santana não deixa dúvidas da
autoria do fato delituoso que lhes foi imputado.
ANTE O EXPOSTO, conheço dos apelos defensivos, mas nego-lhes
provimento, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356443v12
e do código CRC e5da37bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 10/11/2023, às 17:0:19
1. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 5ª Edição revista,
atualizada, ampliada. São Paulo: Editora Juspodivm, 2021, p. 163.
7000384-45.2023.7.00.0000
40001356443 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR